Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. locação comercial. teoria da imprevisão. pandemia DE covid-19. restrições impostas ao comércio. onerosidade excessiva. rescisão antecipada DO CONTRATO. cláusula penal. multa rescisória reduzida. rateio dos prejuízos. princípios da função social do contrato E da boa-fé objetiva.

1. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais confere às relações contratuais a força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente será intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato, em especial os fins sociais.

2. De acordo com o inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que que venha a corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

3. A suspensão das atividades do comércio, por força de Decretos Distritais editados em virtude da pandemia de COVID-19, trouxe aos comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, que notoriamente dificultaram ou inviabilizaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento.

4. Em se tratando de contrato de locação de imóvel para fins comerciais, a redução de faturamento em decorrência do fechamento do comércio e da imposição de restrições de circulação atingiram tanto os locadores quanto os locatários, circunstância que justifica a divisão de prejuízos financeiros entre ambos os contratantes.

4.1. A imprevisão do contexto pandêmico e a onerosidade excessiva não podem ser suportadas exclusivamente por um dos contratantes, devendo se chegar a um denominador comum capaz de assegurar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes

5. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários majorados.